Tribunal: STF
Processo: AI 252942
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: REAJUSTE REMUNERATÓRIO CONCEDIDO A MILITARES.
28,86%. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS CIVIS.
Apresenta-se sem utilidade o processamento de recurso
extraordinário quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
jurisprudência reiterada do STF, no sentido da extensão aos
servidores públicos federais civis do reajuste concedido aos
militares pela Lei nº 8.627/93.
Agravo regimental improvido.